Tribunal: TJSP
Processo: 1524427-21.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1524427-21.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LUAN BRITO DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente sem voto), COSTABILE E SOLIMENE E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524427-21.2019.8.26.0228 -Voto no 26.208
2
VOTO No 26.208 RELATOR - 2a CÂMARA
APELAÇÃO No 1524427-21.2019.8.26.0228
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: LUAN BRITO DE JESUS
RECURSO ACUSATÓRIO NÃO PROVIDO. Suficiente para a reprovação do
crime no caso concreto o regime semiaberto para o desconto da pena
privativa de liberdade.
Vistos, etc ...
Adotado o relatório da r. sentença atacada (fls. 94/99), acrescenta-se
que LUAN BRITO DE JESUS, por infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, do Código
Penal, foi condenado às penas de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, com pagamento de 13 dias-multa.
Inconformado, apelou o Ministério Público almejando a fixação do
regime fechado para o desconto da pena privativa de liberdade (fls. 129/133).
Regularmente processado o recurso, por seu provimento, foi o
parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça de fls. 147/150.
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que, no dia 10 de outubro de 2019, LUAN
BRITO DE JESUS, em concurso com os indivíduos conhecidos apenas como Gabriel e
Rato, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo em
face de Marcello Bubbelini, o veículo GM Cruze, placas FQN 1151, avaliado em R$
80.000,00, 01 aparelho celular da marca Samsung, avaliado em R$ 1.000,00, uma
carteira contendo documentos pessoais, dois cartões de crédito e uma aliança de
ouro, avaliada em R$ 1.000,00.
Destarte, cabe destacar que não houve insurgência defensiva contra a
condenação e tampouco contra a pena fixada. De todo modo, cumpre mencionar que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524427-21.2019.8.26.0228 -Voto no 26.208
3
condenação era inafastável, ante a narrativa da vítima, a prisão do réu em poder do
simulacro de arma, tudo isso corroborado pelo depoimento dos policiais militares
ouvidos em Juízo.
Passa-se, pois, à análise do recurso ministerial que não merece
provimento.
Com efeito, a vítima narrou que acabara de estacionar seu veículo,
quando foi abordada por três agentes. Um deles pressionou um simulacro de arma de
fogo contra sua cabeça, enquanto os outros dois subtraíram seu aparelho celular,
aliança, carteira e empreenderam fuga levando seu veículo.
Com relação ao regime prisional, verifica-se que o apelante utilizou-se
de simulacro de arma de fogo, é primário e não possui antecedentes criminar, além de
ser menor de 21 anos, conforme reconhecido pela sentença. Assim, a despeito da
grave ameaça exercida por meio de simulacro de arma de fogo, ante o quantum
aplicado, entendo ser suficiente à reprovação e prevenção da conduta por ele
praticada o regime inicial semiaberto fixado na sentença para início do cumprimento
da reprimenda.
Ademais, a d. Representante do Ministério Público não logrou
demonstrar, concretamente e diante do caso em análise, a necessidade de fixação de
regime inicial mais gravoso.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso ministerial.
ALEX ZILENOVSKI Relator